Tribunal: STF
Processo: RE 1543053
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reavaliado o feito após a interposição do agravo interno (eDoc 425), reconsidero a decisão proferida em 3.6.2025 (eDoc 421) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso.



    Restabeleço a análise do recurso extraordinário formalizado pela União (eDoc 271), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, contra acórdão acórdão (eDoc 151) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO CANCELADO PELA LEI N°. 13.463/2017. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu pleito formulado pela ora recorrente com vistas a garantir o cancelamento do requisitório de pagamento cuja reexpedição foi autorizada no curso da ação executiva, alertando, contudo, que a referida requisição fora expedida com o status de bloqueada, diante da pendência de julgamento dos AGTRs n os 0808795-77.2023.4.05.0000, 0807289-66.2023.4.05.0000 e 0807292-21.2023.4.05.0000. 



    2. No recurso, sustenta a parte agravante que a decisão recorrida violou o regramento disposto no art. 100 da CF/88, ao permitir a reexpedição de requisição de pagamento quando ainda se encontram pendentes de julgamento os agravos de instrumento em referência em que se discute a própria existência do crédito. Aduz que a higidez da dívida apenas poderá ser dirimida após o trânsito em julgado dos aludidos recursos, quando, então, afirma ser possível a expedição do requisitório em tela. Postula o cancelamento da reexpedição dos requisitórios. 



    3. Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão agravada que determinou a reexpedição de precatório cancelado pela Lei n°. 13.463/2017. 



    4. Na espécie, não merece reproche a decisão combatida. É que os Agravos de Instrumento nºs. 0807289-66.2023.4.05.0000 (22.01.20240) e 0808795-77.2023.4.05.0000 (26.01.2024) não foram conhecidos por esta 4ª Turma e já transitaram em julgado em 22.01.2024 e 26.01.2024, respectivamente.



    5. No tocante ao Agravo de Instrumento n°. 0807292-21.2023.4.05.0000 interposto pela União - que alegava a nulidade da execução, em face de o ex-servidor ter falecido antes do ajuizamento da ação de conhecimento pelo Sindicato; que refutava o deferimento de habilitação dos herdeiros e que impugnava a reexpedição de precatório cancelado pela Lei n°. 13.463/2017 - esta 4ª Turma negou provimento ao referido recurso. 



    6. Ainda que o AGTR n°. 0807292-21.2023.4.05.0000 não tenha transitado em julgado, a determinação do bloqueio do pagamento dos valores pelo magistrado até a decisão definitiva do mencionado recurso garante que o direito vindicado pelo Ente Público Federal não venha a perecer, o que torna desnecessário o cancelamento do requisitório de pagamento reexpedido, postulado pela parte agravante. 7. Agravo de instrumento improvido.



    Assevera, em síntese, que a conclusão a quo viola os preceitos inscritos no art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição da República, porquanto a expedição dos precatórios, ainda que com status de bloqueados, foi determinada antes do correspondente trânsito em julgado do julgamento de agravos de instrumento no quais se discutem a própria existência do crédito. 



    Requer, ao final, seja “reconhecida a ofensa ao dispositivo constitucional supra apontado e seja determinado o cancelamento dos precatórios expedidos de forma antecipada em descompasso com a disciplina jurídica da matéria”.



    Ante esse quadro, decido.



    Cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não da expedição de requisitório, ainda que com nota de bloqueado, antes da apreciação de recursos do devedor a questionarem a própria existência do crédito da parte recorrida.



    Nesse sentido, em situação assemelhada e apreciada pelo regime da repercussão geral no RE 573.872/RS (Tema n. 45), sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal assentou orientação no sentido da inaplicabilidade do regime da execução provisória de prestação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, de modo que ressoa incongruente determinação de expedição de requisitório cuja execução ainda é impugnável na forma do art. 535 do Código de Processo Civil. Cito parte da ementa do vinculativo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. [...].



    (Grifei)



    Ressalto, ainda, o entendimento firmado também em âmbito de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (Tema n. 28) que, submetido à relatoria do Ministro Marco Aurélio, apresentou a seguinte tese (com meus grifos): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”



    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Rel. Min Luiz Fux; RE 907.942/RS Rel. Min Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.



    2. Em face do exposto, considerado os Temas n.s 45 e 28, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Na sequência, dê baixa imediata.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente